Tribunal: STF
Processo: ARE 1313149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 196 e 226 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trata-se de ação em que os Autores, atualmente com 32 e 34 anos de idade, e em união estável, foram diagnosticados com Infertilidade Conjugal (CID 10 N97.4), necessitando submeter-se a tratamento médico denominado Fertilização in Vitro, com brevidade, em razão da idade feminina para a concepção, podendo o procedimento ser realizado em hospital público ou privado. Esclarecem que a infertilidade se dá em razão da Oligozoospermia severa (CID 10: N46) do Autor e que a única alternativa de tratamento é a Fertilização in Vitro que é realizada no âmbito do SUS somente no Hospital Fêmina em Porto Alegre. Registram que aguardam na fila de espera para consulta especializada no hospital referência desde 2016 (evento 1 - DECL16 e DECL17). Juntaram orçamento para realização do procedimento na seara privada (evento 1 - OUT28) e comprovaram a hipossuficiência financeira de arcar com os custos do tratamento privado, bem como da presente demanda, sem prejuízo de seu sustento (evento 1 - CHEQ8 e CHEG9).
    Em que pese o resultado do laudo judicial (evento 74 – LAUDOPERIC2), no sentido de confirmar a necessidade do tratamento para que a Autora consiga engravidar, tenho que não merece prosperar o pedido dos demandantes.
    (...)
    Considerando a situação de periclitância em que se encontra a saúde pública deste país, em que a população socorre-se do Poder Judiciário no intuito de obter tratamento médico para sobreviver, não é possível admitir que os cofres públicos suportem os gastos com tratamento para fertilidade. Embora esse magistrado reconheça que a ausência involuntária de um filho cause sofrimento aos autores, é fato indiscutível que inúmeras vidas têm sido ceifadas prematuramente, em razão das sérias dificuldades que a Administração Pública vem enfrentando."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente